Tribunal: TJDFT
Processo: 0727461-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727461-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O agravante foi intimado a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 13375844). No entanto, não atendeu a determinação no prazo assinalado (ID 13900382). Desse modo, o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva, pois o não recolhimento do preparo gera deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 20:20:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator